Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-37.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003453-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO GOES DE ARAUJO - CPF: 283.072.478-02 (IMPETRANTE), Juízo Plantonista da Comarca de Poconé/MT (IMPETRADO), ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 057.954.581-47 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONICLEI CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 704.124.571-30 (PACIENTE), PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 045.818.761-50 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 079.594.251-67 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – DECRETO PRISIONAL – IRREGNAÇÃO DEFENSIVA –

AGRESSÃO POLICIAL NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – ALEGAÇÃO QUE DEMANDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA –AUSÊNCIA DO

ESTADO DE FLAGRÂNCIA –
INOCORRÊNCIA – AGENTES PRESOS LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA, EM SITUAÇÃO QUE PERMITE PRESUMIR SEREM OS AUTORES DA INFRAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA –

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA – VÍTIMAS TORTURADAS – AGENTES QUE
INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA

À luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a formação de novo título ensejador da sua custódia cautelar.

A prática de
agressão
pela autoridade
policial
é questão que demanda dilação probatória, não comportando análise na via do
habeas corpus
, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

A prisão preventiva mostra-se adequadamente motivada, quando demonstradas a periculosidade do agente e a necessidade de evitar a reiteração delitiva, inexistindo constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Carlos Eduardo da Silva Cruz, Eryton Aparecido da Silva Barbosa, Pedro Henrique Oliveira Gonçalves
e
Roniclei Cassimiro Pereira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz plantonista da Comarca de Poconé/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 120001982:

“(...)A impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
25.2.2022
, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º, inc. II, da Lei n. 9.455/1997,e que, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

Assevera que as prisões são ilegais, ao argumento de que os favorecidos foram agredidos pelos policiais militares responsáveis pela condução do flagrante, bem como lhes foi negado o direito à ligação e ainda não está presente nenhuma das hipóteses previstas no art. 302 do CPP.

Ressalta que para a imposição da custódia cautelar é necessária a existência de provas de materialidade e indícios de autoria, o que não existiria nos autos, especialmente porque a única prova existente contra os pacientes é o depoimento e reconhecimento fotográfico informal da vítima Valteir, realizado por meio de smartphone, já que ela se recusou a formalizar o ato.

Ademais, afirma que os pacientes Carlos Eduardo da Silva Cruz, Eryton Aparecido da Silva Barbosa, Pedro Henrique Oliveira Gonçalves são primários, possuem bons antecedentes e domicílio fixo na Comarca de Poconé, concluindo, portanto, que não estão presentes os requisitos exigidos para a prisão preventiva (CPP, art. 312).

Por fim, subsidiariamente, sustenta que é possível a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, “de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo”.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido aos pacientes o direito de responder aos termos do processo em liberdade, expedindo-se o necessário (Id.119709964).

Acostou documentos (Id. 119709965 a 119709967).
”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 120001982).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 120623980).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do
writ
e pela
denegação da ordem
(Id. 121293467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, a Defensoria Pública postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Carlos Eduardo da Silva Cruz, Eryton Aparecido da Silva Barbosa, Pedro Henrique Oliveira Gonçalves
e
Roniclei Cassimiro Pereira da Silva
pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º, inc. II, da Lei n. 9.455/1997.

O autor da prefacial sustenta que não houve estado de flagrância, que os réus não foram encontrados com instrumentos que apontassem indícios de autoria, de forma que a prisão não cumpriu os requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal, e a liberdade provisória é a medida imperativa.

Além disso, alega que há nos autos indicativos de agressão policial aos pacientes Roniclei e Eryton e que foi negado a todos o direito à ligação, evidenciando ilegalidade na manutenção da medida constritiva.

Por último, sustenta que não há motivos para a manutenção da prisão dos pacientes, pois são primários, possuem bons antecedentes e domicílio fixo na Comarca de Poconé, de forma que não estão presentes os requisitos exigidos para a prisão preventiva (CPP, art. 312).

Sem razão, contudo.

No caso, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante Delito de Id. 119709967 (p. 4 à p. 53),

no dia 25.2.2022os policiais militares foram acionados por uma Unidade de Pronto Atendimento após a vítima Valteir Benedito Lobo Silva chegar ao local com vários sinais de agressão, e informados a respeito da aplicação de um
“salve do Comando Vermelho”
na região.

No mesmo dia os policiais tomaram conhecimento de mais uma vítima das punições da organização criminosa e, após colherem informações a respeito dos suspeitos, lograram êxito em localizar os pacientes dentro de um veículo com as mesmas características repassadas pelas vítimas.

Consta ainda que a vítima Valteir reconheceu informalmente os pacientes por meio de fotografias apresentadas pela autoridade policial (Id. 119709967 - p. 54).

Em razão disso, os réus foram presos em flagrante delito,

e

a prisão convertida em preventiva pelo juiz plantonista em audiência de custódia, para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade do delito praticado, destacando-se que um dos custodiados,
Roniclei Cassimiro Pereira da Silva,
é reincidente.

Assim, conforme se depreende dos autos, os pacientes foram presos logo após a prática delitiva, dentro de um veículo com as mesmas características repassadas pelas vítimas, em situação que permite presumir serem autores do delito, mormente porque reconhecidos pelos ofendidos, ainda que informalmente, enquadrando-se no disposto no art. 302, incisos II e III, do CPP.

Ademais, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a formação de novo título ensejador da sua custódia cautelar.

Outrossim, em relação à alegada agressão praticada pelos policiais, é situação que revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte dos agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, impedindo que seja apreciada na via eleita.

A respeito dos requisitos da prisão preventiva dos pacientes Carlos Eduardo da Silva Cruz, Eryton Aparecido da Silva Barbosa e Pedro Henrique Oliveira Gonçalves, o juiz assim decidiu:

“(...)Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, observa-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva (Fumus Comissi Delicti), conforme narrado no Boletim de Ocorrência e das declarações prestadas pelos policiais militares.

Quanto à necessidade da segregação (“periculum libertatis”) entendo ser necessária a manutenção da prisão como forma de garantir à ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, porquanto o autuado foi preso pela prática de crime de tortura ao aplicar o conhecido “salve” (disciplina da organização criminosa).

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta forma, tornando-se imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade, restando, indubitavelmente demonstrado que, a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar, se mostraram inócuas para conter o espírito transgressor do autuado.

Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do autuado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319, do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes ante a periculosidade do custodiado, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar à ordem pública, impedindo a reiteração criminosa.

Acresça-se que as condições pessoais favoráveis do réu, tais como residência fixa, família constituída e emprego lícito, não servem como “salvoconduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram.

(...)

No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal nº 43 do TJMT, que dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
(...)
”
(ata de audiência de custódia Id. 119709967 - p. 109 à p. 126).

Quanto ao paciente Roniclei Cassimiro Pereira da Silva, acrescentou o seguinte:

“(...) Quanto à necessidade da segregação (“periculum libertatis”) entendo ser necessária a manutenção da prisão como forma de garantir à ordem pública, uma vez que o flagranteado é reincidente, de modo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança grande à sociedade.

Como bem salientou o Ministério Público, o suspeito ostenta uma condenação, aliada à gravidade concreta do delito, porquanto o autuado foi preso pela prática de crime de tortura ao aplicar o conhecido “salve” (disciplina da organização criminosa), pelo que impõe-se a prisão cautelar como medida para assegurar à ordem pública e evitar a reiteração delitiva.”
(ata de audiência de custódia Id. 119709967, p. 128 à p. 131).

Como bem destacado pela autoridade apontada como coatora, a gravidade e as circunstâncias do delito praticado pelos pacientes demandam a aplicação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade dos agentes que, em tese, integram organização criminosa.

Ao contrário do que sustenta a impetrante, verifico a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva dos pacientes, consubstanciados na garantia da ordem pública, existência de crime e indícios suficientes de autoria.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022